Tribunal: TJDFT
Processo: 0018294-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0018294-77.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: VIA ENGENHARIA S. A. EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE MENDES GARCIA DESPACHO Manifeste-se o autor/embargado, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 15442103. Após, conclusos. Brasília, 06/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR